Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715758-40.2022.8.07.0000 EMGARGANTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA EMBARGADA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo de instrumento, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta, em síntese, a existência de erro material na fundamentação legal do agravo por ela interposto e afirma que os recursos previstos nos artigos 1.015 e 1.042, ambos do CPC, são idênticos e preenchem os requisitos previstos no artigo 1.016 do mesmo Diploma Legal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de recurso, nominado como agravo de instrumento, fundamentado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 43066438. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026